Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE PLANO DE SAÚDE A TRATAMENTO BUCOMAXILOFACIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE ASSISTE AO PACIENTE. PREVISÃO ROL ANS. COBERTURA DO PLANO CONTRATADO. URGÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À LEI ESTABELECIDA ENTRE OS CONTRATANTES. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CABIMENTO. ASTREINTES devidas em razão da recalcitrância da seguradora. Prazo para cumprimento da decisão liminar e valor das astreintes. Parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade devidamente observados. RECURSOS CONHECIDOS. agravo de instrumento improvido. agravo interno prejudicado.
1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados nas razões recursais.
2. Pedido de reforma da decisão que deferiu pedido liminar para compelir o plano de saúde autorizar procedimento de cirurgia bucomaxilofacial, que não merece acolhimento, porquanto a negativa apresentada ao agravado pela operadora teve como fundamentação a ausência de cobertura do procedimento em razão do plano de saúde contratado não abarcar tratamentos odontológico e inexistência de previsão no rol da ANS, o que não corresponde à realidade fática do caso, pois o plano contratado pelo agravado, o coletivo, na categoria plano especial 100, com acomodação de quarto e cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, possui cobertura para procedimentos buco-maxilo-faciais, conforme previsão do art. 19, VIII, da Resolução 464/2021 da ANS.
3. Carentes de pronta comprovação as alegações aduzidas no sentido de que o custeio do procedimento prescrito no tratamento de saúde do segurado provocará onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde, incabível reconhecer o afirmado perigo de dano, mormente quando adimplente a parte segurada com o pagamento das mensalidades e o procedimento prescrito consta do rol de procedimentos autorizados pela ANVISA.
4. Tutela liminar. Provimento que ordena o imediato cumprimento, em seus exatos termos, do negócio jurídico firmado entre as partes. Multa diária. Astreintes fixadas para evitar recalcitrância da empresa operadora do plano de saúde no cumprimento da determinação judicial de custeio de medicação. Art. 537 do CPC.
5. O improvimento do agravo de instrumento induz à prejudicialidade do agravo interno aviado com o objetivo de reformar decisão unipessoal da relatoria, de modo a atribuir efeito suspensivo àquele recurso.
6. Recursos conhecido. 6.1. Agravo de instrumento improvido. 6.2. Agravo interno prejudicado.